Tribunal: TJES
Processo: 5002567-70.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002567-70.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOELIA OLIVEIRA ROCHA PASSOS
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Requerente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. BANCÁRIO. CARTÃO ENVIADO PARA ENDEREÇO DIVERSO. DESBLOQUEIO DO CARTÃO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.

1. Narra a parte autora que seu cartão de crédito estava próximo do vencimento, porém ainda não tinha recebido o novo. Em vista disso, entrou em contato com o banco requerido, momento em que foi informada que o cartão já havia sido entregue e compras foram realizadas. Afirma que contestou as compras, porém o banco negou o cancelamento e continuou cobrando-a dos valores.

2. A sentença dispôs que:
Ante o acima expendido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DETERMINAR que o banco requerido proceda à exclusão, em definitivo, das cobranças contestadas pela requerente na exordial, devendo, inclusive, se abster, em definitivo, de lançar na fatura da requerente novos valores indevidos, sob pena de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente a partir desta data.

3. Recurso Inominado da parte requerente argumentando pela necessidade de condenação pelos danos morais suportados.

4.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

6. Em análise dos autos, de modo diverso do entendido pela sentença, entendo que a situação ultrapassa o mero aborrecimento. Neste caso, os danos morais se caracterizam, tendo em vista a Teoria da Perda do Tempo Útil. O dever de indenizar, nesse contexto, é uma forma de responsabilizar o causador da perda do tempo útil, visando reparar os prejuízos sofridos pela vítima, garantindo assim uma compensação justa pelo tempo perdido. O STJ tem consolidado entendimentos nesse sentido, assegurando que a reparação por perda do tempo útil é um direito reconhecido pela legislação brasileira. Nesse sentido, vejamos o que diz a Min. Nancy Andrighi no voto do RECURSO ESPECIAL Nº 1.634.851 - RJ (2015/0226273-9) :

Toda essa dinâmica que se revela na prática, portanto, demonstra que a via-crúcis a que o fornecedor muitas vezes submete o consumidor vai de encontro aos princípios que regem a política nacional das relações de consumo, em especial o da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I, do CDC) e o da garantia de adequação, a cargo do fornecedor (art. 4º, V, do CDC), além de configurar violação do direito do consumidor de receber a efetiva reparação de danos patrimoniais sofridos por ele (art. 6º, VI, do CDC).

7. Sentença reformada somente para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano moral, condenando o réu ao pagamento de danos morais arbitrados em R$3.000,00,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar também do presente arbitramento
. No restante, mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei nº 9.099/95.

8. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)